Tribunal: TJBA
Processo: 8149863-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149863-02.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEBER CALHEIRA MENEZES

Advogado(s)
:
DALVA DE PINHO TEIXEIRA NETA, CLEBER CALHEIRA MENEZES

APELADO: UNIDAS LOCADORA S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO

EMENTA
: Direito do Consumidor. Apelação cível. Indenização por danos morais e materiais. Locação de veículo. Cobrança de multas de trânsito. Regularidade do débito. Ausência de falha na prestação do serviço. Ônus da prova. Inexistência de dano moral. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1
.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de alegada cobrança indevida de multas de trânsito vinculadas a veículo locado, sob o fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço e de ausência de comprovação de dano indenizável.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço pela empresa locadora, especialmente quanto à comunicação das infrações e à cobrança de multas de trânsito; e (ii) saber se a conduta da ré enseja a responsabilização civil por danos morais e materiais, diante das alegações de cobrança indevida e suposta exposição vexatória.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, sem afastar a necessidade de comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

4. A cobrança das multas mostrou-se legítima, por decorrer de infrações cometidas durante a posse do veículo pelo consumidor, não sendo afastada por eventual alegação de erro na comunicação eletrônica.

5. Não restou demonstrada falha na prestação do serviço, tampouco conduta ilícita da ré, sendo insuficiente o conjunto probatório para comprovar prejuízo ou violação a direitos da personalidade.
6. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Recurso Inominado nº 0205390-12.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Nícia Olga Andrade de Souza Dantas, j. 18.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos motivos expostos no voto do Relator.